Tribunal: STF
Processo: HC 200144
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Execução provisória. Pedidos de absolvição e de desclassificação. Dosimetria da Pena. Regime inicial. Substituição da reprimenda.
1. A decisão do Plenário desta Corte, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, não implicou a automática revogação das prisões decretadas em segunda instância para a execução imediata da pena. Matéria que deve ser previamente submetida a exame das instâncias de origem.
2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
3. O entendimento do STF é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux.
4. O STF já decidiu que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
5. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
6. A “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente a “existência de condenação anterior por idêntica prática”.
7.  A orientação jurisprudencial do STF é no sentido da impossibilidade de substituição da pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. Precedentes.
8. Habeas corpus a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REGIME FECHADO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. O decisum combatido foi claro ao demonstrar que são concretos e idôneos os motivos invocados pelo Juiz de primeiro grau para manter a custódia do acusado, pois evidenciam a efetiva possibilidade de reiteração delitiva.
    2. Demonstrou também que a fixação do regime inicial mais gravoso se deu com base nas peculiaridades do caso concreto – notadamente na existência de condenação anterior por idêntica prática – elemento que, de fato, justifica a imposição de regime prisional mais severo do que o cabível em razão da reprimenda aplicada.
    3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça analisar suposta ofensa a dispositivos constitucionais, mesmo com a finalidade de prequestionamento, a teor do art. 105, III, da Constituição Federal.
    4. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – preso desde 02.01.2020 – foi condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena para 6 anos e 3 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 646.750, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta:
    (i) a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia;
    (ii) “a possibilidade real de absolvição”, ou, ainda a possibilidade da desclassificação do crime de tráfico de drogas “para consumo pessoal”;
    (iii) a inexistência de elementos que comprovem que o paciente “se dedicasse às atividades criminosas ou integrasse organização criminosa”;
    (iv) a possibilidade da fixação do regime inicial semiaberto; 
    (v) a ausência de fundamentação na dosimetria da pena.
    6. A defesa requer o deferimento de medida liminar a fim de determinar “o abrandamento do regime prisional e a SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA”. No mérito, requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão do acionante e fixar o regime inicial semiaberto. Subsidiariamente, pleiteia “o RECOLHIMENTO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena.
    10. Na oportunidade, contudo, prevaleceu o entendimento de que a referida decisão não significaria a automática expedição do alvará de soltura dos réus presos em segunda instância. Isso porque a prisão antes do exaurimento dos recursos cabíveis permanece possível quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do art. 312 do Código de Processo Penal.
    11. Não verifico teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento do pedido defensivo, notadamente se se considerar que, tal como assentou o STJ, “[o] decisum combatido foi claro ao demonstrar que são concretos e idôneos os motivos invocados pelo Juiz de primeiro grau para manter a custódia do acusado, pois evidenciam a efetiva possibilidade de reiteração delitiva”.
    12. Ademais, o entendimento do STF é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).
    13. Da mesma forma, o STF já decidiu que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    14. Não bastasse isso, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    15. Quanto ao mais, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente a “existência de condenação anterior por idêntica prática” (trecho do acórdão do STJ).
    16. Por fim, deixo consignado que o caso atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido da impossibilidade de substituição da pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal (HCs 118.602 e 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 121.543, Rel. Min. Luiz Fux; HC 118.717, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    17. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator